Tribunal: TJSP
Processo: 1025932-06.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Fixação de honorários recursais – Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC artigo 85, §11 – Limitação do apelo que afastou a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau – Inviabilidade por falta dos

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Fixação de honorários recursais – Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC artigo 85, §11 – Limitação do apelo que afastou a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022, do CPC – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Competência judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do processo e ao controle da administração da ação.
Embargos rejeitados.